Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701970-94.2025.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLARA MOREIRA VILASBOAS BOMFIM APELADO: GERENTE DE SAÚDE DETRAN DF RICARDO MENDES SUTARELLI, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O MARIA CLARA MOREIRA VILASBOAS BOMFIM interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão de ID 78383398 que não conheceu do recurso. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intimem-se os Agravados para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator